Tribunal: STF
Processo: RE 1379257
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. LIMITES. RELATIVIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. FRAUDE DESCOBERTA APÓS OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL DE BAURU. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA POR IDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HONORÁRIOS. RESTABELECIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. 



    I- Inicialmente, desnecessária a análise dos documentos juntados em sede de apelação pelo INSS, vez que o feito encontra-se devidamente instruído, não havendo que se falar, por conseguinte, em imposição de desentranhamento destes. Verifica-se, contudo, que o INSS juntou aos autos (fls. 124/129), durante a instrução do feito, cópia da denúncia e da decisão de recebimento desta, em face de Francisco Alberto de Moura Silva e Ézio Rahal Melillo, motivo pelo qual desprovida de fundamento a alegação de que seriam documentos "novos", não havendo, portanto, nenhum óbice à respectiva valoração. 



    II- Conforme consta na documentação que acompanha a exordial, a ré obteve o beneficio a partir do ajuizamento de ação que tramitou na Comarca de São Manuel - SP, tendo sido concedida a aposentadoria por idade em decorrência, tão somente, da comprovação da condição de rurícola por sua CTPS e do preenchimento do requisito etário, com trânsito em julgado da AC n° 97.03.6455-8 em 19/5/97 (fls. 52). 



    III- In casu, a imutabilidade da decisão transitada em julgado não deve prevalecer, em razão da gravidade dos fatos descobertos posteriormente ao prazo para o ingresso da ação rescisória, devendo ser rememorado que, em casos excepcionais, é possível a flexibilização da coisa julgada.



    IV- Com efeito, permitir que um aposentado continue a perceber o beneficio concedido mediante o fornecimento de documentação fraudulenta seria prestigiar os que se beneficiam dos efeitos de prática criminosa em detrimento daqueles que observam os ditames legais e trabalham, arduamente, para custear a já cambaleante Previdência Social, gerando inadmissível ofensa não apenas ao princípio da legalidade, mas também aos princípios da isonomia, da moralidade e da boa -fé, sendo que este exige a lealdade das partes no curso do processo. Ademais, deve-se observar que a Constituição Federal dispõe serem inadmissíveis provas obtidas por meios ilícitos (CF, art. 5°, LVI), não resguardando, assim, documentos falsos. Anota-se que todas as Turmas Previdenciárias desta E. Corte já apreciaram casos muito semelhantes a este, tendo havido a cassação dos benefícios concedidos judicialmente, mediante fraude, mesmo após o prazo para a propositura da ação rescisória. Nesse sentido: AC n° 1070535 - 0048606-40.2005.4.03.9999 (r Turma); AC n° 0042684-32.2016.4.03.999/SP (8' Turma); AC n° 0005596- 03.2010.4.03.6108/SP (9' Turma) e AC n° 0018973- 71.2011.4.03.9999/SP (102 Turma). V- Conforme se extrai da exordial, a CTPS da ré foi uma das inúmeras Carteiras de Trabalho e da Previdência Social apreendidas no escritório dos advogados Francisco Alberto de Moura Silva ("Chico Moura") e Ézio Rahal Melillo, em São Manuel - SP, sendo válido ressaltar que as fraudes perpetradas por tais advogados em processos previdenciários se tornaram notórias, tamanha a quantidade de inquéritos e ações penais decorrentes da atuação da Polícia Federal de Bauru - SP. 



    VI- A falsificação da Carteira de Trabalho e da Previdência Social da ré foi constatada a partir de Laudo de Exame Documentoscópio - Grafotécnico (adulteração da data de emissão do documento), acostado a fls. 54/56, bem como por seu depoimento à Polícia Federal. 



    VII- Em que pese a comprovação da falsidade, não merece prosperar o pleito da autarquia no que tange à devolução dos valores percebidos, tendo em vista que não ficou comprovada a ciência da fraude pela ré, pessoa muito simples e sem conhecimentos jurídicos, sendo crível a versão dos fatos narrados à Polícia Federal, no sentido de que não tinha conhecimento das alterações em sua CTPS, as quais foram feitas após o encaminhamento desta ao advogado Ezio Rahal Melillo, tendo descoberto as alterações naquele momento. 



    VIII- Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3°, do CPC, por ser a ré beneficiária da justiça gratuita.



    IX- Por derradeiro, deve ser restabelecida a tutela antecipada concedida a fls. 67/70, que determinou a suspensão do pagamento da aposentadoria por idade NB 41/108.284.736-1 (fls. 60), revogada na R. sentença. Com efeito, a probabilidade do direito encontra-se plenamente demonstrada no atual estágio processual, ao passo que o perigo de dano ao erário é evidente, considerando que, mês a mês, os efeitos da fraude se agravam, em detrimento da coletividade. 



    X- Apelação do INSS parcialmente provida. Tutela antecipada restabelecida para a suspensão do pagamento do beneficio.” (e-doc. 5, p. 12).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de desconsideração da coisa julgada, sustentando ter sido ultrapassado o prazo para a propositura de ação rescisória. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja restabelecido o pagamento da aposentadoria (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    4. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).



    5. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.



    6. A condição do Supremo Tribunal de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador, ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal a disponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica.



    7. O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no direito comparado. Consoante explana o eminente Ministro Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed., 2022, Forense:



    “O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada.



    Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”. Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça. O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”



    8. Sobre a finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do e. Ministro Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva:



    “Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.”



    9. Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide.



    10. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 326



    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020)



    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020)



    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020)



    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”



    11. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte.



    12. O delineamento da sistemática deu-se pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    13. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.



    14. A hipótese versada na espécie diz respeito à interpretação de coisa julgada específica, e aborda a possibilidade, ou não, do afastamento do título executivo, em ação revisional, tendo em vista a descoberta de fraude em documento que embasou tal título somente após ultrapassado o prazo para ajuizamento de ação rescisória.



    15. Não se observa, portanto, repercussão geral sob os aspectos político, econômico, social ou jurídico, estando, ainda, a questão restrita ao campo dos interesses das partes envolvidas no feito, sem que se vislumbre potencial multiplicador. Trata-se de questão específica, de efeito restrito e aplicação limitada, pelo que reputo ser o caso de incidência da referida previsão regimental.



    16. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 660, assentou que a questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    17. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a orientação desta Corte no sentido de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Este Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de admitir, em determinadas hipóteses excepcionais, a relativização da coisa julgada. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 508.283AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 24/04/2012, p. 21/05/2012).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível aferir os limites objetivos da coisa julgada, além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.259.511-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO SOBRE VERBAS ESPECÍFICAS DETERMINADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFLEXOS DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 2. A discussão envolvendo o alcance de decisão transitada em julgado, a partir da definição dos efeitos econômicos do provimento dado, revela discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada, matéria que não comporta discussão a partir da via extraordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.365.407-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/06/2022, p. 01/07/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Limites da coisa julgada. Ausência de repercussão geral. Ação de obrigação de fazer. Multa. Intimação pessoal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas nºs 279 e 636/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.260.085-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29/06/2020, p. 15/09/2020).



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a índole infraconstitucional da matéria nele versada, e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para a finalidade do art. 1.033 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator